Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730671-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., NEUROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O Da análise do recurso de apelação interposto pela Rede D’or São Luiz S.A. verifica-se que não consta da petição recursal comprovante de pagamento do preparo. Isso porque, o documento de ID no 55278336, pág. 01, não se refere a guia de preparo anexada no ID no 55278335. Em sendo assim, intime-se a parte apelante Rede D’or São Luiz S.A., na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos comprovantes de pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator